Tribunal: TJDFT
Processo: 0700770-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. RECONHECIMENTO. CRIME PREMEDITADO. PENAS REDIMENSIONADAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DO MPDFT E DO RÉU ADRIANO SILVA SANTIAGO. DESPROVIDOS OS RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria pelo arcabouço probatório dos autos, especialmente pela prova testemunhal, documental e pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento bancário, não há que se falar em absolvição, motivo que mantém-se a condenação penal pelo crime de furto qualificado por fraude.
2. A culpabilidade disposta no art. 59 do CP se refere a individualização da pena, sendo considerada como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu.
3. A jurisprudência atual tem adotado o entendimento de que nos casos em que o crime seja cometido mediante conduta premeditada, exigir-se-á uma maior reprovabilidade da conduta com a valoração negativa da culpabilidade.
4. No caso, restou comprovado que o grupo agiu de forma premeditada para praticar o crime contra a idosa, sendo aplicado o mesmo modus operandi de outras empreitadas criminosas realizadas por eles, mediante o uso de cartão do banco similar ao da vítima (utilizado especificamente para aplicação do golpe), enquanto a distraíam para realizar a troca dos cartões, para posteriormente realizarem compras e saques na conta da ofendida.
5. Reconhecida a culpabilidade em desfavor de todos os acusados, as penas foram aumentadas para todos os réus.
6. RECURSO CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDOS os recursos do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS e do réu ADRIANO SILVA SANTIAGO. DESPROVIDOS OS RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS.